Tribunal: TJBA
Processo: 8047362-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047362-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

AGRAVADO: LUCIANO GUEDES SILVA

Advogado(s)
:
JULIO LEONE PEREIRA GOUVEIA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. DESCREDENCIAMENTO UNILATERAL DE MOTORISTA DE PLATAFORMA DIGITAL. EXCLUSÃO DE PARCEIRO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COERCITIVA (ASTREINTES). LIMITAÇÃO DO TETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA CONSOLIDAR A LIMITAÇÃO DO TETO DA MULTA COERCITIVA.

I. Caso em exame

Recurso interposto pela Agravante, empresa de aplicativo de transporte, contra a decisão interlocutória que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu o pedido de tutela de urgência determinando a reativação do cadastro do motorista Recorrido na plataforma digital em 72 horas, sob pena de multa mensal de R$ 4.000,00. A Agravante sustenta que a exclusão foi motivada por baixa avaliação e relatos de má conduta, e que a decisão agravada ofendeu o contraditório e a liberdade contratual.

II. Questão em discussão

Análise da probabilidade do direito do Recorrido, especificamente sobre a legalidade da exclusão unilateral do motorista da plataforma sem prévia notificação e garantia de ampla defesa, em sede de cognição sumária de tutela de urgência.

III. Razões de decidir

A manutenção da decisão que determinou a reativação do motorista parceiro justifica-se pela ausência de comprovação de que a exclusão se deu mediante a observância do contraditório e ampla defesa prévios. Embora a Agravante alegue má conduta do motorista, a exclusão sumária e unilateral, sem o devido processo de descredenciamento que garanta a manifestação prévia do parceiro, viola os princípios da boa-fé objetiva e da ampla defesa intrínsecos às relações contratuais duradouras, ainda que sejam de parceria. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que, apesar da liberdade de contratar e da natureza civil da relação, a boa-fé objetiva impõe limites ao desfazimento unilateral do vínculo. O descredenciamento imediato, que compromete a subsistência do motorista, exige prévio processo interno que oportunize a defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido, para tão somente consolidar a limitação do teto da multa coercitiva para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo-se, no mais, a tutela de urgência concedida no juízo de origem.

Tese de julgamento: "1. É indispensável a demonstração de infração grave ou a concessão de notificação prévia e oportunidade de ampla defesa e contraditório antes da suspensão ou desativação de motorista de aplicativo de transporte."

Dispositivos relevantes citados: Artigos 300 e 537, § 1º, ambos do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047362-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e como apelada LUCIANO GUEDES SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08